Tribunal: TJSP
Processo: 0003420-70.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
ção sequer necessária, in concreto, especialmente em razão do quadro negativo e da ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual resgata condenação por crime violento (estupro) e ostenta registros criminais anteriores, cuja crítica se revela superficial, minimizando sua responsabilidade quanto à prática perpetrada, e que ainda não desenvolve qualquer atividade laborterápica. Lento processo evolutivo, que demanda maior tempo de maturação. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão escorreita. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003420-70.2021.8.26.0521; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado ao semiaberto. Inviabilidade. Exame que, embora incompleto, anota conclusão desfavorável. Complementação sequer necessária, in concreto, especialmente em razão do quadro negativo e da ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual resgata condenação por crime violento

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado ao semiaberto. Inviabilidade. Exame que, embora incompleto, anota conclusão desfavorável. Complementação sequer necessária, in concreto, especialmente em razão do quadro negativo e da ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual resgata condenação por crime violento (estupro) e ostenta registros criminais anteriores, cuja crítica se revela superficial, minimizando sua responsabilidade quanto à prática perpetrada, e que ainda não desenvolve qualquer atividade laborterápica. Lento processo evolutivo, que demanda maior tempo de maturação. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão escorreita. Improvido.